Tribunal: TJSP
Processo: 0002036-21.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE MULTA POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA EXECUTADA ACOLHIDA, COM A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 924, II, DO NCPC. APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS EXEQUENTES. PRETENSÃO LIMITADA À REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO NO

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE MULTA POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA EXECUTADA ACOLHIDA, COM A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 924, II, DO NCPC. APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS EXEQUENTES. PRETENSÃO LIMITADA À REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, §2o, DO NCPC (LEI N° 13.105/2015). IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRECEDENTES DO EG. STJ E DESTA CÂMARA SOBRE O TEMA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294706
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002036-21.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUIS
GASTÃO COSTA CARVALHO DE SERRO AZUL e SYLVIA MACHADO ALVIM DE
SERRO AZUL, é apelada BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002036-21.2019.8.26.0011 -Voto no 39368
2
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO
:39368
APELAÇÃO No 0002036-21.2019.8.26.0017
COMARCA
: SÃO PAULO 1a VARA CÍVEL
APELANTE(S): LUIS GASTÃO COSTA CARVALHO DE SERRO
AZUL E OUTRO
APELADO(S) : BRADESCO SAÚDE S/A
JUIZ (A) : PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
COBRANÇA
DE
MULTA
POR
SUPOSTO
DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A
TUTELA DE URGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA
EXECUTADA
ACOLHIDA,
COM
A
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 924, II, DO NCPC.
APELAÇÃO
INTERPOSTA
PELOS
EXEQUENTES.
PRETENSÃO LIMITADA À REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NO
PATAMAR MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, §2o, DO
NCPC
(LEI
N°
13.105/2015).
IMPOSSIBILIDADE
DE
FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRECEDENTES DO EG. STJ E
DESTA CÂMARA SOBRE O TEMA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por LUIS GASTÃO COSTA CARVALHO DE SERRO AZUL E OUTRO
contra a r. decisão que acolheu a impugnação ofertada pela
BRADESCO SAÚDE S/A e extinguiu a execução por quantia certa
proposta pelos apelantes, nos termos do artigo 924, II, do
NCPC.
Sustentam, em suma, a exorbitância do
valor arbitrado pelo MM. Juízo a título de honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002036-21.2019.8.26.0011 -Voto no 39368
3
sucumbenciais. Pedem a fixação por equidade, nos termos do
artigo 85, §8o, do NCPC (fls. 176/188).
Recurso processado e contrariado.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução por quantia
certa proposta contra operadora de plano de saúde e julgada
extinta nos termos do artigo 924, II, do NCPC.
Pretendem os apelantes a minoração dos
honorários sucumbenciais.
Razão, contudo, não lhes assiste.
A verba honorária já foi arbitrada no
percentual mínimo previsto no artigo 85, §2o, no NCPC (Lei n°
13.105/2015), que prevê balizas cogentes a serem seguidas, in
verbis:
“Os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002036-21.2019.8.26.0011 -Voto no 39368
4
tempo exigido para o seu serviço”
De acordo com Daniel Amorim Assumpção
Neves:
“Sob a égide do CPC/1973 a inexistência de
condenação permitia ao juiz fixar o valor dos honorários
sem qualquer parâmetro, apenas atendendo aos critérios
das alíneas do artigo 20, §3o. No Novo CPC tal conduta
passa a ser impossível, havendo uma gradação de
parâmetro para a partir daí fixar os honorários entre dez
e vinte por cento : (1o) condenação; (2o) proveito
econômico obtido; (3o) valor da causa”1.
Ou seja, enquadrado o caso concreto numa
das três situações previstas no dispositivo de regência, mostra-
se inadmissível a utilização do disposto no artigo 85, 8o, do
mesmo diploma (que prevê o arbitramento por equidade “nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda,
quando o valor da causa for muito baixo”).
Em igual direção, a doutrina de Luiz
Dellore:
"Seguramente haverá debate se este § 8o pode
ser utilizado para minorar os honorários, caso o resultado da
fixação, conforme os critérios previstos nos diversos
1 Novo CPC comentado, artigo por artigo. Editora Juspdvm, Salvador/BA, 2016, p. 138.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002036-21.2019.8.26.0011 -Voto no 39368
5
parágrafos, leve a uma quantia muito elevada. A resposta
deve ser negativa. A opção do legislador foi clara, o
presente artigo foi inserido com a finalidade de afastar as
condenações em valores irrisórios. Assim, é diametralmente
oposto ao previsto na legislação aplicar esse dispositivo para
diminuir os honorários fixados conforme critérios legais"2 .
A propósito, confira-se o Enunciado no 06,
aprovado na I Jornada de Direito Processual do Conselho da
Justiça Federal:
"A fixação dos honorários de sucumbência por
apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no
§ 8o do art. 85 do CPC".
Tal entendimento tem sido referendado
pele Eg. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
LIMITES
PERCENTUAIS.
OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Ressalvadas
as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do
CPC/2015,
na
vigência
da
nova
legislação
processual o valor da verba honorária sucumbencial
não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou
fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do
2 Teoria Geral do Processo; comentários ao CPC de 2015: parte geral, São Paulo: Forense, 2015, p. 297.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002036-21.2019.8.26.0011 -Voto no 39368
6
referido dispositivo legal. 2. Segundo dispõe o § 6o
do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios
previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85]
aplicam-se independentemente de qual seja o
conteúdo da decisão, inclusive aos casos de
improcedência ou de sentença sem resolução de
mérito". 3. No caso concreto, ante o julgamento de
improcedência
dos
pedidos
deduzidos
em
reconvenção, não se tratando de demanda de valor
inestimável
ou
irrisório,
faz-se
impositiva
a
majoração da verba honorária, estipulada em
quantia inferior a 10% (dez por cento) do valor
atribuído à causa. 4. Recurso especial provido”
(REsp n° 1.731.617 - SP, Rel. Min. Antônio Carlos
Ferreira, j. em 17/04/2018).
“Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação
dos honorários de sucumbência por equidade, pois:
a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa
era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor;
(a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em
que não houvesse condenação ou fosse vencida a
Fazenda
Pública;
e
(a.IV)
nas
execuções,
embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015
tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002036-21.2019.8.26.0011 -Voto no 39368
7
o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou,
ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito
baixo (art. 85, § 8o).” (REsp 1746072/PR, Rel. Min.
Raul Araújo, j. em 29/03/2019).
Nesse sentido, venho decidindo:
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. OBJETO
RECURSAL
LIMITADO
AO
VALOR
DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
Ausência de enquadramento nas hipóteses previstas no artigo
85,
§8o, do NCPC. Inadmissibilidade de fixação por equidade.
Observância dos limites previstos §2o do mesmo
dispositivo legal. Fixação da verba honorária em
10% do valor dado a causa. Recente precedente do
STJ sobre a matéria. Sentença reformada em parte.
recurso
provido”
(APELAÇÃO
N°
1053183-35.2015.8.26.0100).
Outras considerações são desnecessárias
para confirmar a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator